Tribunal: TJSP
Processo: 0076846-20.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076846-20.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREA
GARCIA BOTELHO SERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, rejeitada
a preliminar, deram parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a
condenação, redimensionar a pena dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento
de onze diárias mínimas, em regime aberto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0076846-20.2014.8.26.0050
22a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: ANDREA GARCIA BOTELHO SERRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1108
ANDREA
GARCIA
BOTELHO
SERRA foi processada e condenada como incursa no artigo 155, §4°, inciso
IV do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei n° 8.069/1990, na
forma do artigo 69 do primeiro diploma repressivo, ao cumprimento de três
anos de reclusão e pagamento de dez diárias mínimas, em regime inicial
aberto; a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, nos termos da r. sentença de fls. 248/258, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear, preliminarmente, a anulação da sentença, com fulcro no inciso IV do
artigo 564 do Código de Processo Penal e na súmula 523 do Supremo
Tribunal Federal.
No tocante ao mérito, demanda a
absolvição do crime de corrupção de menores, o afastamento da qualificadora
relativa ao concurso de agentes e o reconhecimento do arrependimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
3
posterior (fls. 271/275).
Contrarrazões de fls. 279/281.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 288/294).
É o relatório.
Embora não nomeada como preliminar,
a questão acerca da anulação da r. Sentença com fulcro no inciso IV, do
artigo 564, do Código de Processo Penal e Súmula 523 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, é prejudicial a análise do mérito do recurso.
Vale destacar que o D. Defensor não
apontou, em sua insurgência, quais aspectos gerariam eventual anulação, até
porque patrocina os interesses da apelante desde o nascedouro do feito, de
modo que de todo incongruente supor deficiência no exercício do “munus”.
Desse
modo,
não
foi
encontrado
qualquer prejuízo ao consagrado direito constitucional de ampla defesa, ou
mesmo que tenha havido qualquer cerceamento de defesa.
Superada a prefacial, no mérito, as
razões recursais não convencem do desacerto do julgado, pois os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
4
constantes dos autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 19 de junho de
2014, às 16h, na Avenida Regente Feijó, número 1.739, na comarca da
Capital, a apelante, em concurso de agentes com a menor Danielle Garcia
Serra, subtraiu em proveito próprio, diversas peças de semijoias, entre elas
três anéis de diferentes modelos, quatro pares de brincos, dois colares e uma
pulseira, bens avaliados em dois mil oitocentos e sessenta e nove reais,
pertencente à loja Fabrizio Giannone, arrependendo-se posteriormente a data
de oferecimento da denúncia, devolvendo ainda outras peças adquiridas
anteriormente, que superam as indicadas do prejuízo.
A materialidade costa do boletim de
ocorrência de fls. 04/07, relação de peças devolvidas de fls. 10/12, copias de
mensagens trocadas via rede social “Facebook” de fls. 18/26 e laudo pericial
de fls. 85/100.
Tanto no inquisitório (fls. 34/35), bem
como em Juízo às fls. 245/247, a apelante confessou parcialmente a
increpação contida na denúncia dizendo que era cliente da loja há muitos
anos e, Juciara, antiga vendedora e sua amiga, lhe telefonou avisando acerca
da abertura de uma nova loja no shopping, aduzindo inclusive que se tornou
gerente.
Se dirigiu então ao shopping e, no local,
não encontrou Juciara, de modo que uma vendedora lhe atendeu e mostrou
algumas peças, quando então acabou subtraindo para si umas três ou quatro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
5
Posteriormente, sua filha adentrou ao
estabelecimento e, sem que percebesse ou soubesse do intento criminoso dela,
colocou um brinco em sua bolsa.
Não
estavam
na
companhia
de
nenhuma criança.
Às 22 horas, aproximadamente, a
vítima entrou em contato via rede social “Facebook”, afirmando que a
apelante havia levado algumas joias da loja e que não havia pago.
Informou que estavam na bolsa, não
havia mexido nelas e, pediu desculpas, dizendo que iria devolvê-las.
Como combinado, Francesca se dirigiu
a sua residência para pegar as joias furtadas e, como meio de compensação,
colocou cinco ou seis peças a mais, todas de sua propriedade.
Por fim, a vítima havia dito que se a
“res” fosse devolvida, não efetuaria a “queixa”, no entanto, tudo não passou
de um “blefe”, eis que já tinha se dirigido à delegacia anteriormente.
Tais considerações não afastam o
reproche penal.
Isto porque a vítima Francesca, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
6
em solo policial (fls. 08/09), bem como em Juízo às fls. 223/224, esclareceu
que não estava na loja no momento do delito, de modo que uma sua
funcionária, telefonou para si informando acerca do furto perpetrado por duas
mulheres que estavam acompanhadas de uma criança pequena.
De pronto, visualizou as imagens das
câmeras de segurança e verificou que o crime realmente havia sido
perpetrado, bem como reconheceu a furtadora, Andrea.
Conseguiu
visualizar
o
“modus
operandi”, onde a filha distraía uma vendedora e a apelante subtraía os bens
com o menino na frente, impedindo a visualização das demais pessoas.
Tentou contato via “Facebook” com
Andrea, no entanto foi bloqueada por ela e sua filha.
Se dirigiu à delegacia para fazer o
boletim de ocorrência e, no final da noite, finalmente conseguiu contatar a
furtadora, a qual concordou em devolver a “res furtiva”, no entanto, não
devolveu todas as peças.
Estima um prejuízo de mais de vinte
mil reais.
Posteriormente, ao relatar o ocorrido
com outros vendedores do shopping, os mesmos afirmaram que também
foram vítimas de mãe e filha, utilizado o menor como “escudo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
7
A testemunha Juciara, gerente do
comércio vítima, às fls. 223/224, informou que não estava presente na loja do
momento do furto; no entanto, ao ser avisada por uma sua funcionária acerca
do sumiço de algumas joias, acessou remotamente, juntamente com
Francesca, as imagens das câmeras de segurança.
Afirmou
que
apelante
e
filha
perpetraram o furto em comparsaria, enquanto a menor distraía as
vendedoras, Andrea subtraía os bens. Informou ainda que o filho menor
presenciou a tudo.
Como era cliente antiga, de outra loja,
tentaram contatá-la via telefone e redes sociais, de modo que não tiveram
qualquer resposta.
Posteriormente, após a realização do
boletim de ocorrência, Francesca tentou novo contato, dessa vez com a filha
da apelante, a qual, através do “Facebook”, reconheceu o furto e marcou de
devolver as mercadorias furtadas.
Aduziu que não foram entregues peças
além das subtraídas.
A testemunha Daniele, filha de Andrea,
afirmou que eram clientes “número um” da loja e, possuíam certas regalias
ali, sem olvido do fato de que conheciam todas as vendedoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
8
Dada
essa
intimidade,
sua
mãe
dispensava colocar as joias em sacola, sempre as colocava direto na bolsa e,
como já havia a informado acerca do par de brincos que gostaria de comprar,
visualizando-a no caixa, achou que estivesse efetuando o pagamento, de
modo que o pegou e guardou consigo, se retirando do recinto logo em
seguida.
Acredita que ocorreu uma falta de
“comunicação”, eis que não viu sua genitora praticar o furto e, a despeito da
mesma estar no caixa, não a viu efetuar o pagamento.
No final da noite, foi contatada pela
proprietária da loja via “Facebook” de forma grosseira, informando o que
havia visto nas câmeras, o que acabou assustando a depoente.
Tendo em vista que foi “uma coisa não
pensada”, na tentativa de se desculparem, testemunha e genitora decidiram
por bem colocar uma quantidade a maior de joias, de suas propriedades,
dentro da sacola que continha a “res furtiva”.
A testemunha defensória Fernando, às
fls. 245/247, informou ser namorado da filha da apelante e que no dia dos
fatos, estava com ambas no shopping.
Daniele foi chamar a genitora na loja e
a esperou do lado de fora, perto das escadas rolantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
9
Ela entrou e saiu rapidamente, já na
presença de Andrea e, depois foram lanchar.
Não havia criança alguma.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes
contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).
E cumpre destacar que a vítima prestou
depoimentos uniformes tanto na fase policial, bem como em Juízo,
esclarecendo de forma detalhada o “modus operandi” da apelante, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
10
o contato e devolução de parte da “res furtiva” posteriormente, de modo que
não foi comprovado nos autos qualquer interesse em prejudicar Andrea, até
porque era cliente antiga da loja, eis que possuía contato inclusive em suas
redes sociais.
Em desfavor da apelante, ainda, o
depoimento da testemunha Juciara, que reprisou o depoimento da vítima, no
sentido de afirmar que a apelante foi visualizada pelas câmeras de segurança
a perpetrar o furto em comparsaria com os filhos menores.
O depoimento de Daniele deve ser
analisado com cautela, eis que filha da apelante, de modo que possui total
interesse para com o deslinde do feito e, em que pese tenha dito que não
presenciou a genitora realizar qualquer furto, foi quem intermediou a
devolução dos bens furtados.
A oitiva de Fernando, o qual informou
que apenas visualizou sua namorada entrar e sair da loja, em nada corroborou
para com o édito condenatório.
Por conseguinte, bem delineada a
qualificadora do concurso de agentes, bem como a comprovação do delito
previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, isto porque, a filha da apelante,
distraía as vendedoras para a genitora perpetrar o furto, utilizando como
escudo seu outro filho de tenra idade, cumprindo destacar que a corrupção de
menores é crime formal, eis que não se exige para a configuração do delito
prova da efetiva corrupção do menor, de modo que a simples participação do
infante na empreitada criminosa, configura o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
11
Entendimento pacificado no E. Superior
Tribunal de Justiça com a edição da Súmula de no 500, conforme se verifica
no julgado que segue.
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE
NA
VIA
ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME
FORMAL.
CERTIDÃO
DE
NASCIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
MENORIDADE
POR
MEIOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF,
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou
entendimento
no
sentido
de
que
"para
a
configuração do crime de corrupção de menores,
atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
12
menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
1o/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do
STJ.
(HC 436.923/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe
22/05/2018).
Não há como sustentar, ainda, o
reconhecimento do arrependimento posterior, que ocorre quando a “res
furtiva” é restituída integralmente à esfera patrimonial da vítima, até o
recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente.
Pressupõe a presença de dois requisitos:
a restituição integral da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, e que
seja por ato voluntário do agente, fato que não ocorreu no caso em análise.
Com efeito, em que pese tenha
restituído algumas peças à vítima, a apelante não devolveu em sua totalidade
os bens furtados, bem como, só os devolveu devido à ameaça da proprietária
de se dirigir ao distrito policial. Dessa forma, ausentes os requisitos da
voluntariedade e espontaneidade da devolução total da coisa.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076846-20.2014.8.26.0050 -Voto no 1108
13
modo que sua condenação pelos crimes de furto e corrupção de menor era de
rigor.
A reprimenda comporta reparo.

As
respectivas
penas-base
foram
fixadas no mínimo legal, o que foi mantido na segunda e terceira fases, ante a
ausência de agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição de pena.
No entanto, há que ser reconhecido o
concurso formal entre os delitos, uma vez que praticados mediante uma única
ação, razão pela qual será aplicada a pena do delito de furto qualificado, o
mais grave, exasperada na fração de um sexto, totalizada a pena final de dois
anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze diárias mínimas.
Mantido o regime aberto nos termos do
artigo 33 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
dá-se parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação,
redimensionar a pena dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de
onze diárias mínimas, em regime aberto.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR